Tribunal: TJSP
Processo: 2161929-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Concessão de efeito suspensivo mediante caução – Depósito realizado de parte incontroversa do valor executado – Pedido de substituição de valores por seguro garantia – Decisão que indeferiu o pedido – Admissibilidade – A substituição de valores por seguro garantia é possível desde que não implique óbice ao atendimento do direito do credor –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Concessão de efeito suspensivo mediante caução – Depósito realizado de parte incontroversa do valor executado – Pedido de substituição de valores por seguro garantia – Decisão que indeferiu o pedido – Admissibilidade – A substituição de valores por seguro garantia é possível desde que não implique óbice ao atendimento do direito do credor – Ausência da apólice nos autos a comprovar os requisitos necessários para sua substituição – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161929-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados GERSON PEREIRA FLORÊNCIO,
GILBERTO RIBEIRO MARCONDES, HELENICE FERNANDES, HILDA MARIA
DE JESUS, ILZE FARIA DE SOUZA COSTA, JOSÉ ANSELMO DA SILVA, JOSÉ
VANDERLEI DA SILVA e JOSÉ MAURO BANDEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161929-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2148
CTL
2
Agravo de Instrumento no 2161929-13.2020.8.26.0000
Agravante: Telefônica Brasil S/A
Agravados: Gerson Pereira Florêncio; Gilberto Ferreira Marcondes; Helenice
Fernandes; Hilda Maria de Jesus; Ilze Faria de Souza Costa; José Anselmo da
Silva; José Vanderlei da Silva e José Mauro Bandeira
Comrca: São Paulo 10a Vara Cível
Juiz de Direito: Alexandre Bucci
Processo de primeira instância: 001599-77.2017.8.26.0100
VOTO No 2148
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Concessão de efeito suspensivo mediante caução Depósito
realizado de parte incontroversa do valor executado Pedido
de substituição de valores por seguro garantia Decisão que
indeferiu o pedido Admissibilidade A substituição de
valores por seguro garantia é possível desde que não implique
óbice ao atendimento do direito do credor Ausência da
apólice nos autos a comprovar os requisitos necessários para
sua substituição Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 368 que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelos agravados em
face da agravante indeferiu o pedido da agravante da substituição da garantia judicial
(caução) por seguro-garantia.
Alega em suas razões, que o valor depositado não se destinava a
satisfação da execução mas, para a concessão de efeito suspensivo ao feito enquanto
pendente a liquidação da condenação. Advoga que em face do cenário atual requereu a
substituição da caução que lhe foi negada. Destaca que o valor da condenação é
controverso e que conclusões da perícia foram impugnadas pela agravante porque não
condizem com os critérios estabelecidos nos títulos e que a garantia não se confunde
com o pagamento. Outrossim, há demanda maior no fornecimento de serviços por parte
da agravante e os gastos são muitos para expandir e modernizar as redes pela maior
demanda de uso em face da pandemia dos meios de telecomunicações. Com isso, requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161929-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2148
CTL
3
o provimento do presente recurso com a reforma da r. decisão impugnada com o
deferimento da substituição do depósito efetuado nos autos pelo seguro-garantia.
Não houve pedido de efeito suspensivo.
A parte agravada foi intimada e não ofereceu contraminuta (cf.
Certidão fls. 435).
Não houve interposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Busca a agravante a reforma da r. decisão impugnada para que
seja aceita a substituição do valor já depositado em juízo, como caução para a obtenção
do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença pelo seguro garantia.
A r. decisão assim decidiu:
“Páginas 702/712:
Ciente o Juízo.
Indefiro o pleito da requerida.
O depósito em dinheiro é preferencial.
Não se trata de valor elevado.
Não se justifica substituição a esta altura e neste momento
processual com proximidade de desfecho do incidente.
Aguarde-se manifestação específicas das partes sobre os
esclarecimentos periciais, reservando-se ao Agravo de Instrumento
eventual inconformismo infringente por parte da requerida.
Intime-se” (fls. 368).
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161929-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2148
CTL
4
É certo que o artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil
autoriza o oferecimento de seguro garantia, sendo que a medida é, inclusive, equiparada
à penhora em dinheiro.
A agravante, segundo suas próprias alegações nos autos
principais, admite que realizou dois depósitos, um para garantir o juízo e suspender
eventuais medidas constritivas e outro do valor incontroverso no cumprimento de
sentença (fls. 702/712).
Como bem destacado pela eminente Desembargadora Silvia
Rocha, quando do julgamento do Agravo de Instrumento no
2145052-32.2019.8.26.0000:
“O artigo 835 do CPC é expresso ao determinar que incumbe
ao devedor, ao fazer nomeação de bem à penhora, observar a ordem
que prescreve, indicando, em primeiro lugar, dinheiro.
Por sua vez, o art. 848, parágrafo único do CPC, prevê que “A
penhora pode ser substituída por fiança bancária ou seguro garantia
judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, mas
trinta por cento (30%).
Sobre o assunto, ensina ARAKEN ASSIS: “O art. 656, § 2o,
autoriza a substituição da penhora por fiança bancária pelos motivos
do art. 9o, II, da Lei 6.830/1980, pioneira no assunto. Concebe-se que
o executado se valha do seu crédito bancário e queira livrar seus
bens da imobilidade econômica (relativa) provocada pela penhora.
Por óbvio, os efeitos da fiança não se equiparam aos da constrição
patrimonial, porque se trata de negócio jurídico, porém, segura
satisfatoriamente a execução. O executado deverá juntar prova da
fiança ou requerer a substituição no prazo hábil (art. 688, caput). E
ao juiz caberá avaliar a suficiência da garantia, investigando as
cláusulas contratuais, após o contraditório (art. 657, caput, primeira
parte). (...) As considerações há pouco feitas no item precedente se
aplicam, com o clássico grão de sal, ao “seguro garantia” (art. 656,
§ 2o). Tem o juiz a atribuição de avaliar a prova da garantia
produzida pelo devedor juntamente com o requerimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161929-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2148
CTL
5
Em face do acima transcrito, dúvida não há da possibilidade de
aceitação do seguro garantia, entretanto, antes de sua aceitação, é necessária uma
análise cuidadosa a fim de verificar se ele é suficiente e eficaz para garantia da dívida.
Na hipótese concreta dos autos, a agravante não trouxe a apólice
para análise do Juízo, para a certificação de que, de fato ela seria viável e cumprira as
exigência legais referentes ao cumprimento de sentença, de que o valor abarca o da
execução e, ainda, se não há prazo de vencimento da apólice, fatores importantes para a
análise da substituição, o que não restou demonstrado.
Outrossim, cumpre destacar que o processo executivo se realiza
no interesse do credor, nos termos do que dispõe a legislação processual civil em vigor
(Artigo 797, do Código de Processo Civil). Deste modo, a disposição prevista no artigo
805, do mesmo Codex, pelo qual a execução deve ser promovida do modo menos
gravoso para o executado, deve ser aplicada somente em casos excepcionais, em que
seja possível evitar grave dano ao devedor, sem causar prejuízos ao exequente. A
agravante, apesar dos argumentos lançados na inicial, não trouxe elementos
contundentes a modificar o r. decisório impugnado.
A propósito, confira-se, julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. (...) 3. A substituição da
penhora em dinheiro por seguro garantia somente deve ser
admitida em hipóteses excepcionais, quando necessária para evitar
onerosidade excessiva ao devedor, e desde que não ocasione
prejuízo ao exequente. Inviável, no entanto, rever o acórdão
recorrido quanto a essas circunstâncias, quando demande reexame
de prova, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 4. A falta de debate
prévio sobre a tese suscitada em sede de recurso especial implica a
incidência da Súmula 282/STF. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt
no REsp 1588575/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161929-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2148
CTL
6
TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018). (g.n).
No mesmo sentido:
- Acidente de trânsito - Indenização moral e material - Cumprimento
provisório de sentença - Em fase de cumprimento de sentença, as
matérias passíveis de impugnação, neste caso, são as elencadas no
art. 525, dentre as quais a ilegitimidade de parte para a execução
forçada, que não se confunde com ilegitimidade passiva, já
apreciada na fase de conhecimento e alegada novamente pela ré, na
impugnação - Impossibilidade, ainda, de discussão das demais
matérias de culpa exclusiva da vítima e inexigibilidade do débito,
porque já afastadas no título que está sendo executado
provisoriamente - Inexistência, ademais, de concessão de efeito
suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos pela
agravante - A substituição da penhora de dinheiro por seguro
garantia é possível, se não implicar óbice ao atendimento do direito
do credor, segundo análise casuística - Admissibilidade da recusa de
penhora de seguro garantia com prazo determinado e por não se
vislumbrar
probabilidade
das
alegações
da
executada
de
desconstituição total ou parcial do título - Agravo não provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2106410-53.2020.8.26.0000; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2020;
Data de Registro: 10/06/2020) grifei.
PENHORA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRETENSÃO DA
SEGURADORA
À
SUBSTITUIÇÃO
DE
PARTE
DA
CONSTRIÇÃO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA

DESCABIMENTO - DEMANDA QUE SE PROCESSA HÁ NOVE
ANOS PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA
EXECUÇÃO SOBRE O DA MENOR ONEROSIDADE

PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2192913-82.2017.8.26.0000; Relator (a): Theodureto Camargo;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Macatuba -
Vara Única; Data do Julgamento: 21/02/2018; Data de Registro:
23/02/2018). (g.n).
"Recusa de seguro-garantia oferecido em substituição à penhora por
dinheiro - Admissibilidade Facilidade da satisfação do crédito
exequendo - Execução, ademais, que se faz no interesse do credor e
não do devedor - Recurso não provido. O princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161929-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2148
CTL
7
economicidade para o devedor cede diante da maior utilidade da
execução para o credor." (TJSP; Agravo de Instrumento
0130367-64.2013.8.26.0000; Relator (a): S. Oscar Feltrin; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 2a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 07/08/2013; Data de Registro:
09/08/2013)
Necessário observar ainda que a demanda se processa desde o
ano de 2012, e o valor depositado não causará nenhum prejuízo à agravante, ainda que
neste momento pandêmico. Portanto, a r. decisão impugnada deve prevalecer, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator